Tribunal: TCU
Processo: 021.368/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Atos de Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 5 atos de pensão militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de reversão das pensões militares instituídas por Paulo Cesar Marques Moreira em favor de Carmen Andrea Moreira (ato no 143805/2021) e por Reinaldo Weigert em favor de Bruna Luisa Pontes Weigert, Fernanda Weigert e Sandra Katia Weigert (ato no 145180/2021) e dos atos de concessão inicial das pensões militares instituídas por Jaime Leopoldo Martins em favor de Lorena Bruning Martins (ato no 155465/2021) e por Laurentino de Almeida Pereira em favor de Dinorah Maria Giordani Pereira, Sirlei Rombach Pereira, Tais Giordani Pereira e Tatiana Giordani Pereira Assmann (ato no 594/2022), nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas, c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. destacar o ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Isaac Nascimento de Almeida em favor de Lidia Dal Asta de Almeida (ato no 148412/2021), constituindo-se apartado; 9.3. já no âmbito do apartado referido no item precedente, realizar diligência junto ao Comando do Exército, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, envie a este Tribunal os seguintes elementos, relativos ao ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Isaac Nascimento de Almeida em favor de Lidia Dal Asta de Almeida (ato no 148412/2021): 9.3.1. cópia do mapa de tempo de serviço e do processo de reforma do instituidor, a fim de verificar a regularidade da concessão da pensão com proventos integrais; 9.3.2. esclarecimento quanto à fixação do adicional por tempo de serviço em valor correspondente a 24% do soldo do instituidor, enquanto seu tempo de serviço apurado até 29/12/2000 (23 anos, 8 meses e 28 dias) somente autorizaria a aplicação do percentual de 23% sobre o referido soldo e, pelos elementos disponíveis nos autos, não estariam preenchidos os requisitos para a aplicação do arredondamento previsto no art. 138 da Lei 6.880/1980; 9.3.3. outros elementos e esclarecimentos que entender pertinentes para o deslinde da matéria; 9.4. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos.